Tribunal: TJPA
Processo: 0001447-63.2008.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001447-63.2008.8.14.0006

RECORRENTE: LEONILSON CONCEICAO SILVA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico constante do Id. 9584312, o qual atestou que a vítima faleceu por choque hipovolêmico, provocado por hemorragia interna e externa, oriunda de feridas pérfuro-incisas, transfixantes dos órgãos toráxicos. Também presentes indícios suficientes de autoria, quais sejam, a confissão do recorrente e os depoimentos prestados, notadamente das testemunhas oculares Nelcilene Conceição e Melicia Regina Santos, as quais confirmaram que o recorrente e a vítima travaram luta corporal, a qual culminou com a morte do ofendido, com três facadas em áreas vitais do corpo humano. É cediço que a absolvição sumária por legítima defesa necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como a defesa ainda não se desincumbiu deste ônus legal, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LEONILSON CONCEICAO SILVA SANTOS
,
inconformado com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio simples, capitulado no artigo 121,
caput
, do CPB, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que o recorrente
LEONILSON CONCEIÇÃO SILVA SANTOS
seja absolvido,
ex vi
do art. 415, IV, do CPPB, dada a existência de excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa, já que o recorrente teria atuado para defender a própria vida e a de sua irmã, de ataque iminente da vítima, que estaria armada com
gargalo de garrafa.

Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso

interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
igualmente opinou pelo

conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...]
Noticia o inquérito em anexo que, no dia 01/01/2008, por volta das 02:30 horas,
no interior das dependências do campo de futebol do Águia, localizado na Rua Dois de Junho,
esquina com a Passagem Jerusalém, Bairro Águas Brancas, EDSON OLIVEIRA DE MATOS foi vítima de homicídio, sendo o autor LEONILSON CONCEIÇÃO SILVA.
Narra o inquérito policial que, de acordo com a Sra. Nelcilene Conceição Santos
da Silva, no dia do fato, encontrava-se presente na festa ocorrida no campo de futebol do
Águia junto com a Sra. Melicia Regina Santos e o denunciado, ambas irmãs deste. Durante a
festa, a vítima pediu para que Nelcilene o acompanhasse até o lado de fora da festa para uma conversa de reconciliação, porém, ela não demonstrou interesse em reatar o relacionamento
devido às agressões sofridas durante o período de convivência do casal. Ato contínuo, diante da negativa demonstrada por Nelcilene em reatar o relacionamento de cerca de seis anos, a vítima começou a agredi-la. Diante disso, o denunciado e a Sra. Melicia foram ao encontro do agressor e de Nelcilene, com o intuito de defendê-la. Ocorre que, segundo a Sra. Nelcilene e a Sra. Melicia, inicialmente, a vítima possuía uma faca, fato este que fez com que o denunciado interferisse no desentendimento entre o antigo casal e retirasse a faca do poder da vítima. Não satisfeito com a atitude apresentada pelo denunciado, a vítima, segundo a Sra. Nelcilene, armou-se com um gargalo de garrafa e investiu novamente sobre o denunciado que, sem usar moderadamente dos meios necessários, acabou por esfaquear a vítima. Em seguida, o denunciado evadiu-se do local, alegando medo de represálias de parentes e amigos da vítima, contudo demonstrou falta de interesse em esclarecer se as circunstâncias pelas quais o crime ocorreu caracterizariam ou não a legítima defesa
[...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A defesa requereu a absolvição sumária do recorrente,
dada a existência de excludente de ilicitude
, qual seja,
a legítima defesa.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à

soberania

da decisão do Júri.

Portanto, podemos concluir que,

para

que

o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de

autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico constante do ID 9584312, o qual atestou que a vítima faleceu por choque hipovolêmico, provocado por hemorragia interna e externa, oriunda de feridas pérfuro-incisas transfixantes dos órgãos toráxicos. Também presentes indícios suficientes de autoria, quais sejam, a confissão do recorrente e os depoimentos prestados, notadamente das testemunhas oculares Nelcilene Conceição e Melicia Regina Santos,
as quais confirmaram que o recorrente e a vítima travaram luta corporal, a qual

culminou com a morte do ofendido com três facadas, em áreas vitais do corpo humano.

É cediço que a absolvição sumária por legítima defesa necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento, a defesa ainda não se desincumbiu deste ônus legal.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo
a sua
competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em absolvição sumária do recorrente. Por esta razão,
mantenho
a
decisão de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos exatos

termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/11/2022